Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA RÉU: RAQUEL MARTINS DE FRANCA D E C I S Ã O EMENDA À INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada em 31.01.2020 por Maria de Nazaré Lima de Almeida, terceira interessada, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de resolução de contrato de cessão de direitos sobre imóvel c/c indenização (Proc. 2014.01.1.186444-5 – ID 13931875). Foi deferida a tutela provisória de urgência determinando a manutenção da posse do imóvel em favor da autora. Citada, a requerida apresentou contestação e, quanto à decisão que deferiu a tutela provisória, interpôs agravo interno. A requerente foi intimada e apresentou contrarrazões ao agravo interno. É o relatório. Verifico que, no caso, a ação rescisória foi proposta por terceira interessada e, em relação às partes do processo originário, há litisconsórcio passivo necessário e, quanto ao juízo rescindendo, também unitário (CPC/15 114 e 116). Diante disso, determino à requerente que emende a inicial, no prazo de 10 dias (RITJDFT 188), para incluir no polo passivo o requerido do processo originário, Arthur Cláudio de Almeida Pereira, sob pena de indeferimento da inicial. Vindo a emenda, intime-se a requerida, Raquel Martins de França, para dizer se consente com o aditamento da inicial, no prazo de 15 dias (CPC/15 329, II). P. I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator